Tribunal: TCU
Processo: 033.936/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1995/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis abaixo relacionados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência ao Centro de Controle Interno do Exército e encaminhar cópia desta deliberação ao 10o Batalhão de Infantaria Leve - Montanha e aos responsáveis, de acordo com o parecer emitido pela AudTCE: 1. Processo TC- Processo 033.936/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eduardo Lopes e Silva (XXX.519.238-XX); Gustavo Queiroz Queirod de Oliveira (XXX.553.977-XX); Hp Hidráulica Auto Peças Ltda. (05.980.518/0001-52); Marco Afonso de Nazareth (XXX.984.056-XX); Monteirauto Mecânica e Peças Ltda. (07.770.776/0001-30); Ridauto2003 Auto Pecas Eireli (06.050.078/0001-05). 1.2. Órgão/Entidade: 10o Batalhão de Infantaria Leve - Montanha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Maria Cristiane Ribeiro (113566/OAB-MG), representando Gustavo Queiroz Queirod de Oliveira; Luiz Fernando Penaqui (175.625/OAB-MG), Ronald Rogerio Custodio (161.886/OAB-MG) e outros, representando Eduardo Lopes e Silva; Giovanni Malta do Valle Silva (55689/OAB-MG), representando Monteirauto Mecanica e Pecas Ltda; Adailton da Rocha Teixeira (19283/OAB-DF), representando Hp Hidraulica Auto Pecas Ltda; Fernando Luiz Silveira (41.855/OAB-MG) e Adailton da Rocha Teixeira (19.283/OAB-DF), representando Ridauto2003 Auto Pecas Eireli; Luiz Fernando Penaqui (175.625/OAB-MG), Ronald Rogerio Custodio (161.886/OAB-MG) e outros, representando Marco Afonso de Nazareth. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Centro de Controle Interno do Exército sobre a necessidade de orientar as organizações militares do Exército Brasileiro a criar rotinas padronizadas que permitam registrar com precisão os serviços de manutenção prestados nas viaturas sob sua responsabilidade.